Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais, decorrente de falha na prestação dos serviços da companhia aérea ré, que impediu o embarque da autora em razão da não apresentação de resultado de exame de Covid negativo em inglês, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A relação jurídica entre partes tem natureza consumerista, uma vez que a parte autora e a ré, respectivamente, encaixam-se no conceito de consumidora e fornecedor.
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
5. Portanto, a responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. No caso, é incontroversa a negativa de embarque da autora por erro da companhia aérea. Em que pese a ré reputar a responsabilidade à autora pelo ocorrido, não verifica a responsabilidade da consumidora nesse caso, pois segundo a autora não seria exigido o exame de Covid em inglês, mas tão somente o certificado de vacinas e que apresentou todos os documentos exigidos para a entrada nos EUA.
6. Dessa forma, cabia a ré demonstrar a exigência do resultado do exame em inglês, o que não o fez. A ré chegou, inclusive, a admitir o erro, nos seguintes termos: “Salientamos que houve um erro cometido quanto a exigencia da apresentacao do teste covid no idioma ingles no embarque de passageiros para os estados unidos, ocasionando no impedindo do embarque da passageira sra. Sara de Lima leles, tendo como consequencia a necessidade de remarcacao da passagem aerea para a data de 06 de junho de 2022”.
7. Observa-se que a própria companhia aérea remarcou o voo, contudo para o dia 06 de junho de 2022, ou seja, seis dias após a data prevista para a viagem, que era para ter ocorrido em 31.05.2022, o que fez com que a autora perdesse seis dias de aula do curso em que havia se matriculado.
8. A recorrente, ainda, imputou a responsabilidade sobre o ocorrido à American Airlines, pois a ré teria vendido um bilhete interline (que inclui voos de outras empresas aéreas parceiras), atuando somente como agente emissor e que a Companhia Gol só será responsável, unicamente, pelo transporte nos voos operados por suas próprias aeronaves. Tal argumento não prospera, uma vez que a ré ao comercializar bilhetes de companhias aéreas e auferir lucro com tal atividade tem total responsabilidade pela ocorrência de eventuais danos decorrentes na falha da prestação do serviço de transporte.
9. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
10. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade da autora, caracterizando dano moral, uma vez que a autora foi impedida erroneamente de embarcar, permaneceu sem saber se poderia remarcar a passagem, embarcando novamente para os EUA, onde frequentaria curso, seis dias após a data originalmente prevista.
11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.